Tribunal: CARF
Processo: 15758.720014/2021-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15758.720014/2021-09
RESOLUÇÃO
3301-002.015 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Vinicius Guimaraes, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima e Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata de Autos de Infração de PIS e Cofins, com aplicação de multa de ofício de 75%,
nos quais foram apuradas as seguintes infrações à legislação tributária:
1. Omissão de tributação sobre as receitas financeiras;
2. Glosa dos ajustes positivos de crédito nos registros do SPED – contribuições por
falta de comprovação;
3. Glosa de bens e serviços utilizados como insumo por não atenderem ao disposto
no PN Cosit no 5/2018 e IN RFB no 1911/2019;
4. Glosa de créditos relativos a “outras operações geradoras de crédito”, nas quais
o próprio contribuinte figura como emitente e participante, não havendo
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.015 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720014/2021-09
2
indicação no SPED da natureza, tendo sido consideradas como não
comprovadas;
A apuração das infrações e valores lançados foi sintetizada às e-fls. 194/199.
Em impugnação, a recorrente contestou, resumidamente, as seguintes matérias:
1. A não consideração dos montantes de PIS e Cofins retidos pelos tomadores de
serviço, nas notas fiscais de prestação de serviço;
2. Contrariedade ao conceito de insumo dado pelo REsp 1.221.170/PR, pleiteando
o crédito sobre material de segurança, conservação e limpeza do processo
produtivo, manutenção do parque fabril, mão de obra terceirizada para a
produção ou prestação de serviço, despesas administrativas atreladas ao
processo produtivo, fretes essenciais ao processo produtivo, materiais de
construção e materiais de engenharia, serviços de consultoria, despesas com
internet e telefonia;
3. Inconstitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins.
Pediu a produção de prova pericial e juntada de novos documentos.
A DRJ proferiu o Acórdão no 105-006.502, julgando a impugnação improcedente,
com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018 REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO
DE INSUMOS.
No regime não cumulativo, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que
efetivamente sejam essenciais ou relevantes para a produção de bens destinados
à venda ou na prestação do serviço da atividade, e atendidos os requisitos legais.
ISS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. SEM PREVISÃO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Atendendo disposições constitucionais, somente por expressa definição legal
podem ser admitidas deduções da base de cálculo dos tributos e contribuições.
Não há previsão legal para excluir o ISS da base de cálculo da Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2018
a 31/12/2018 PROVA. DILIGÊNCIA. PROCESSO INSTRUÍDO. DESNECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO.
Estando o processo instruído com todos os elementos necessários para
julgamento e inexistindo nos autos qualquer dúvida de ordem técnica que
dependa de novas ações a fim de aferir dados factuais, não se justifica o
deferimento do pedido de diligência.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.015 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720014/2021-09
3
PROVA. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. REGRA E EXCEÇÕES.
Não tendo sido apresentados elementos que indicassem a ocorrência da uma das
situações excepcionais previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
não se justifica o deferimento do pedido de juntada de provas posterior à
impugnação.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NÃO
VINCULAÇÃO.
A jurisprudência administrativa não tem o condão de vincular o entendimento das
Delegacias de Julgamento no contencioso administrativo, salvo se proferidas no
caso concreto ou quando a lei lhes atribua eficácia normativa.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido[...]
Cientificada do Acórdão da DRJ em 06/12/2021, a recorrente interpôs recurso
voluntário em 31/12/2021, reiterando, resumidamente, o seguinte:
1. Nulidade por indeferimento de produção de provas técnicas e nova juntada de
documentos;
2. Contrariedade ao conceito de insumo estabelecido pelo STJ no RESP
1.221.170/PR;
3. Inconstitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins.
4. Ao final, pede a produção de provas, sendo imprescindível a prova pericial e
novas diligências.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, Relator.
A recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 06/12/2021 e interpôs a
peça recursal em 31/12/2021, dentro de prazo de trinta dias, sendo, portanto, tempestiva.
Nulidade da decisão recorrida
A decisão recorrida negou o pedido de produção posterior de provas, com base no
princípio da concentração das provas, insculpido no artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o qual
determina que o momento processual adequado para produzir a prova é a impugnação, exceto
nos casos previstos no §4o do referido artigo.
Já o indeferimento de perícia e diligências foi fundamentado nos seguintes termos:
“Quanto ao pedido de diligência e perícia, observe-se que a diligência
corresponde a uma ação destinada a coletar informações ou outros elementos de
interesse da administração tributária, inclusive para atender exigência de
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.015 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720014/2021-09
4
instrução processual, enquanto a realização de perícia tem por finalidade a
elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide e que
dependam de conhecimento especial técnico.
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo pleitear a realização de diligência ou
perícia, em conformidade com o art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 1972,
compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, devendo indeferir
sempre que considerar as pretendidas provas como prescindíveis ou
impraticáveis, na forma do art. 18 do referido diploma normativo.
Nesse sentido, Antônio Airton Ferreira, in “Processo Administrativo Fiscal –PAF”
(disponível no site www.fiscosoft.com.br, acesso em 14/02/2005), lembra que:
A perícia não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado. A perícia é prova de
caráter especial, cabível nos casos em que a interpretação dos fatos demanda
juízo técnico. Todavia, ela não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado,
podendo o julgador, se justificadamente entendê-la prescindível, não acolher o
pedidoAssim, o deferimento de pedidos dessa natureza pressupõe a necessidade
de se conhecer determinada matéria, bem como dirimir dúvidas que o exame dos
autos não seja suficiente para esclarecer e, no caso do presente processo, não se
vislumbra a necessidade de mais elementos que possam comprovar que os itens
objeto de glosa não se referem à execução dos serviços prestados pela
impugnante.
As diligências, tampouco, se destinam a suprir a inércia da impugnante, quando
deveria, no momento da apresentação de sua impugnação, anexar aos autos
todos os documentos que julgasse necessários à comprovação do direito alegado.
No presente caso, observa-se que o procedimento fiscal contém todos os
elementos necessários para seu prosseguimento, inexistindo nos autos qualquer
dúvida de ordem técnica que dependa de novas ações a fim de aferir dados
factuais e são suficientes para a análise relativa à procedência ou improcedência
do lançamento.
Desse modo, indeferem-se os pedidos de perícia e de diligência.”
A decisão considerou que a diligência não se destina a suprir a inércia da recorrente
e que a matéria em debate não demanda conhecimentos técnicos especializados a justificar uma
perícia.
Entendo que a decisão está fundamentada e não contém nulidade. Neste sentido, a
Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.015 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720014/2021-09
5
Verifica-se que, de fato, a recorrente se limitou a pleitear a produção de provas,
sem, contudo, simplesmente produzi-las, juntando aos autos a documentação necessária e
suficiente à comprovação de suas alegações, perante a DRJ.
Ultrapassada a preliminar de nulidade, passo ao mérito.
Das retenções sofridas nas notas fiscais de prestação de serviço
A recorrente alega que a fiscalização não considerou as retenções de PIS e Cofins
sofridas. Em recurso voluntário, apresenta parte de uma nota fiscal, um quadro na peça recursal,
com informação de retenção de PIS e Cofins.
Quanto à matéria de direito, não há controvérsia quanto às retenções
representarem antecipação de pagamento, devendo, portanto, serem deduzidas do valor das
contribuições devidas.
Contudo, o acórdão recorrido deixa evidente que a fiscalização efetuou os
descontos. De fato, compulsando a planilha de e-fls. 194/199, constata-se que houve dedução de
retenções de PIS e Cofins, conforme efl. 198/199.
Apesar de não apresentar provas no recurso voluntário, em 12/09/2025, uma
semana antes da realização deste julgamento e após a publicação da pauta de julgamento, a
recorrente juntou documentos, apresentando um extrato que seria do ECAC (consta o endereço
https:\\cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx),
informando
a
existência
de
pagamentos efetuados por diversas fontes pagadoras em relação ao ano-calendário de 2018, em
valores superiores às receitas consideradas pela fiscalização no lançamento e com códigos de
retenção 6190 e 5952, que implicariam retenções superiores às consideradas nas planilhas de fls.
198/199.
Ressalta-se que os maiores valores vieram de órgãos públicos e se referem a
retenções de 6190 e 5952, o que totalizariam, em tese, em torno de R$ 4.980.000,00, valores
superiores aos considerados pela fiscalização.
Além disso, há informação de processamento para estes códigos anteriores à data
do julgamento efetuado pelo DRJ e em 11/12/2023, posterior a 30/12/2021, data de interposição
do recurso voluntário, o que poderia indicar a situação prevista na alínea “b” do §4o1 do artigo 16
do Decreto no 70.235/72. Tais extratos são documentos da Administração Federal e, em princípio,

1 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.015 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720014/2021-09
6
poderiam ter sido instruídos de ofício pelo julgador de primeira instância, a teor do artigo 292 do
Decreto no 7.574/2011.
Assim, em atendimento ao princípio da verdade material e dada a excepcionalidade
da natureza da documentação juntada e sua verossimilhança, proponho a conversão em diligência
para que a Autoridade Fiscal:
1. Certifique a veracidade das informações prestadas às fls. 380/382, podendo
intimar, se assim entender, a recorrente a apresentar outros documentos que a
demonstrem;
2. Identifique se os rendimentos informados nas fls. 380/382 foram considerados
na base de cálculo do Auto de Infração.
Assinado Digitalmente
PAULO GUILHERME DEROULEDE

2 Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na
própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente
para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias ( Lei no 9.784, de
1999, art. 37 ).
Fl. 388
DF CARF MF
Original